Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-69.2025.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio de ativos financeiros e encerramento unilateral de conta de pagamento, sob suspeita de fraude. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da requerida.
Mérito. Encerramento unilateral de conta. Possibilidade, desde que precedida de notificação prévia. Entendimento do C. STJ (REsp 1.538.831-DF). Instituições de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Bloqueio de ativos financeiros e encerramento unilateral de conta de pagamento, sob suspeita de fraude. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da requerida.
Mérito. Encerramento unilateral de conta. Possibilidade, desde que precedida de notificação prévia. Entendimento do C. STJ (REsp 1.538.831-DF). Instituições de pagamento que, embora sujeitas a rigorosas normas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/98 e Circulares do BACEN), não estão isentas do dever de informação e transparência (art. 6o, III, do CDC).
Bloqueio de saldo e descredenciamento sem notificação prévia clara e sem oportunidade de contraditório administrativo eficaz. A apelante alegou "comportamentos atípicos" e apontamentos no sistema DICT, mas não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal nos autos, a ilicitude das condutas da autora, que apresentou contratos e evidências da prestação de serviços educacionais. Retenção de valores por 180 dias que se mostra abusiva e desproporcional, comprometendo a atividade empresarial da recorrida. Falha na prestação do serviço caracterizada (art. 14 do CDC). Parte requerida que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Violação do dever de informação (art. 6o, III, do CDC). Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva (art. 14, caput, do CDC).
Dano moral. Pessoa Jurídica. Ainda que passível o seu reconhecimento (Súmula 227 do C. STJ), o dano extrapatrimonial da pessoa jurídica exige demonstração de ofensa à honra objetiva. Inocorrência no caso em exame. Precedentes desta C. Câmara (Apelação Cível 1008345-11.2023.8.26.0008; Relator: Valentino Aparecido de Andrade, Apelação Cível 1009746-49.2021.8.26.0482; Relator: Achile Alesina). Indenização incabível. Recurso provido nessa questão. Sentença reformada. Recurso provido, em parte.